Tribunal: TJMT
Processo: 1000431-49.2023.8.11.0092
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000431-49.2023.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JULIO CESAR HONORIO BARBOSA - CPF: 592.779.551-04 (APELADO), EDSON ROBERTO CASTANHO - CPF: 608.962.211-72 (ADVOGADO), TRIVELATO & MAGRI LTDA - CNPJ: 11.285.151/0001-50 (APELANTE), LUCIANA MEIRA LINS MIRANDA - CPF: 067.970.054-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

TRIVELATO & MAGRI LTDA
.

APELADO:

JULIO CESAR HONORIO BARBOSA

EMENTA
.
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. TÍTULOS DE CRÉDITO.

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO
MONITÓRIA
DE CHEQUES PRESCRITOS.
CHEQUE
S

NOMINAIS COM EDOSSO EM PRETO.
PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA
POR
FUNDAMENTAÇÃO BASEADA EM FALSO TESTEMUNHO
.
REJEITADA. SENTENÇA QUE SE BASEOU EM DIVEROS OUTROS FUNDAMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FALSO TESTEMUNHO. OUTRAS TESTEMUNHAS QUE CORROBORAM COM AS
ALEGAÇÕES DA TESTEMUNHA QUESTIONADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
, DE INEXISTÊNCIA
DE VÍNCULO NEGOCIAL
,

DE
ENDOSSOS
IN
VÁLIDOS E
DE
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO APELADO
.
AÇÃO PROPOSTA POR TERCEIRO PORTADOR EM FACE DO EMITENTE. CIRCULAÇÃO. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA E DA ABSTRAÇÃO DOS TÍTULOS DE CRÉDITO (CC/2002, ARTS. 915 E 916; LEI 7.357/85, ART
S 13 E
25). VERIFICAÇÃO DA CAUSA SUBJACENTE DO NEGÓCIO JURÍDICO. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS AO PORTADOR DO TÍTULO ENDOSSADO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA NO CASO.
TESTEMUNHAS QUE AFIRMAM A EXIS
TÊNCIA E VALIDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS ANTERIORES AOS ENDOSSOS QUESTIONADOS.
CHEQUES EMITIDOS
PELO PREPOSTO DA PESSOA JURÍDICA APELANTE. ENDOSSOS EM CONFORMIDADE COM OS ARTS. 17 E 19 DA LEI DO CHEQUE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto pela empresa emitente contra sentença que julgou procedente ação monitória fundada em sete cheques prescritos, reconhecendo a existência do crédito no valor de R$ 68.344,82, constituindo título executivo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em sede preliminar, discute-se a alegada nulidade da sentença, sob o argumento de que teria se apoiado exclusivamente em falso testemunho do ex-sócio da apelante.

3.
No mérito, examina-se:

a) a existência ou não de fraude na emissão das cártulas;

b) a validade dos endossos;

c) a alegada inexistência de contraprestação entre emitente e beneficiários originários;

d) a suposta má-fé do portador, ora apelado;

e) o pedido de condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A preliminar de nulidade da sentença é rejeitada. Embora a apelante afirme que o depoimento do Sr. Sílvio Célio Magri seria falso, não demonstrou a alegada fraude.

5. Ademais, a
sentença apoiou-se em múltiplos fundamentos fáticos e jurídicos, não apenas no referido depoimento, além de outras testemunhas indicarem a regularidade dos negócios e a entrega das mercadorias.

6. Mérito.
Os cheques, embora prescritos, servem como prova escrita para ação monitória, conforme reconhecido na sentença.

A apelante não demonstrou fraude na emissão das cártulas, nem que o recorrido tivesse conhecimento de
suposta
irregularidade na origem dos títulos (CPC, art. 373, I
e II
).

7.
O cheque é título de crédito de natureza autônoma, regido pelos princípios da abstração, circularidade e autonomia
. Assim, exceções pessoais do emitente e
questões adjacentes ao negócio jurídico realizado entre o emitente e os beneficiários, endossantes originários, são inoponíveis a terceiro de boa-fé, com fulcro na autonomia, circularidade e abstração do cheque, nos termos dos
arts
. 13 e 25 da Lei nº 7.357/1985 (Lei do Cheque) e do art. 916 do Código Civil
.

8.
Os endossos constantes nos autos atendem às formalidades dos
arts
. 17 e 19 da Lei do Cheque, adotando-se inclusive prática usual de carimbo com CPF e assinatura.

9. Outrossim, a
prova testemunhal colhida confirma a existência de fornecimento de mercadorias pela BM Alimentos à apelante, afastando a alegação de ausência de contraprestação.

10.
A litigância de má-fé imputada ao recorrido não se verifica, diante da ausência de qualquer atitude dolosa ou alteração voluntária da verdade dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“A alegação de nulidade da sentença por suposto falso testemunho não prospera quando inexistente prova da irregularidade apontada e quando a decisão se fundamenta em outros elementos fáticos e jurídicos constantes dos autos.”

“Na ação monitória fundada em cheque prescrito, a ausência de prova de má-fé do portador e a regularidade formal dos endossos legitimam a cobrança, sendo inoponíveis ao endossatário de boa-fé alegações pessoais relativas à relação entre emitente e beneficiários originários.”

Dispositivos
relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 373, I
e II
; Código Civil,
arts
. 915 e 916; Lei nº 7.357/1985 (Lei do Cheque),
arts
. 13, 17, 19 e 25.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG - AC: 03018222820128130313 Ipatinga, Relator.: Des.(a) Marco Aurelio
Ferenzini
, Data de Julgamento: 08/02/2018
;
TJ-PR - APL: 00101224820208160035 São José dos Pinhais 0010122-48.2020.8 .16.0035 (Acórdão), Relator.: Roberto Portugal Bacellar, Data de Julgamento: 12/06/2021
;
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1377475 SP 2018/0265881-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/12/2019
;
TJ-SC - Apelação: 50018867620218240063, Relator.: José Carlos
Carstens
Kohler, Data de Julgamento: 02/09/2025
;
TJ-DF 07065494320198070003 DF 0706549-43.2019.8 .07.0003, Relator.: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 12/08/2020
;
(TJ-MS - Apelação Cível: 0812670-26.2020.8 .12.0002 Dourados, Relator.: Juiz Vitor
Luis
de Oliveira
Guibo
, Data de Julgamento: 17/08/2022
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

TRIVELATO & MAGRI LTDA.
,

tirado contra sentença (ID
.

310029864
) proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Alto Taquari
-MT que, na
Ação monitória

movida
por

JULIO CESAR HONÓRIO BARBOSA
,
julgou procedente o pedido da inicial
, nestes termos
:

[...]

Trata-se de ação monitória proposta por JULIO CESAR HONÓRIO BARBOSA, em desfavor de TRIVELATO & MAGRI LTDA, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

O autor visa, em síntese, à constituição de título executivo judicial para a cobrança da quantia de R$ 68.344,82 (sessenta e oito mil, trezentos e quarenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), representada por cheques que, segundo o autor, foram-lhe repassados por terceiros, mediante endosso, e emitidos pela requerida
.

[...]

Citada,
a requerida/embargante

apresentou embargos monitórios
(ID. 125864273),postulando, em preliminar, a concessão do benefício da justiça gratuita e
alegando a ilegitimidade ativa do autor
.
No mérito, sustentou a improcedência do pedido monitório, alegando que a empresa BM Alimentos e Carlos Antônio Ednardo da Silva, beneficiários originais dos cheques, jamais prestaram qualquer serviço ou forneceram mercadorias à embargante no período de emissão dos títulos. Afirmou que
os cheques foram emitidos sob a administração fraudulenta do ex-sócio Sílvio Célio Magri, em desvio de finalidade, sem qualquer causa legítima que justificasse o pagamento
.

Adicionalmente,
arguiu a invalidade dos endossos
, porquanto a maioria dos cheques, nominais à empresa BM Alimentos, apresentaria apenas uma rubrica sem identificação clara do signatário ou de seus poderes para representar a pessoa jurídica endossante
. Por fim, pleiteou a
denunciação da lide a Sílvio Célio Magri
, sob o fundamento de ser ele o responsável pela emissão dos cheques
.

O autor/embargado apresentou impugnação aos embargos (ID. 129532086), reiterando a validade de seu direito e a regularidade do recebimento dos cheques por endosso da empresa BM Alimentos, emitidos pela requerida por meio de seu sócio proprietário.

Instadas a especificar provas, a parte autora/embargada pleiteou o julgamento antecipado da lide (ID. 152109038), enquanto a ré/embargante pugnou pela produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal do autor e na oitiva de testemunhas (ID. 153522571).

O feito foi saneado, oportunidade em que fora deferida a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal do autor e na oitiva das testemunhas
(ID. 155179055).

A requerida/embargante opôs embargos de declaração (ID. 156353693), alegando omissão na decisão saneadora quanto à análise do pedido de reconhecimento da ilegitimidade ativa do autor e da denunciação da lide. Intimado, o autor/embargado se manteve inerte.
O juízo
, por sua vez, acolheu os embargos de declaração, reconheceu a omissão,
declarou a ilegitimidade ativa do autor, julgou extinto o feito sem resolução do mérito e cancelou a audiência anteriormente designada (ID. 160197658).

Inconformado com a sentença terminativa,
o autor/embargado interpôs recurso de apelação (ID. 163054364)
, ao qual a requerida/embargante apresentou contrarrazões (ID. 166612126).
O Tribunalad quemconheceu do recurso e deu-lhe provimento, anulando a sentença objurgada e determinando o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento do feito (ID. 180318331)
.

A requerida/embargante opôs embargos de declaração contra o acórdão (ID. 180318340), os quais foram rejeitados pelo Tribunal de Justiça (ID. 180318353 e seguintes).
Com o trânsito em julgado da decisão (ID 180318357), os autos foram remetidos à instância originária para retomada do trâmite processual
.

Determinada a ciência das partes,
o autor/embargado requereu o aproveitamento da prova produzida nos autos dos embargos à execução n. 1000949-73.2022.8.11.0092, bem como a dispensa da audiência de instrução (ID. 181906330). A requerida/embargante não apresentou oposição ao pedido (ID. 185141706).

Diante disso, o juízo deferiu o empréstimo da prova oral colhida naqueles autos
, determinando sua juntada aos presentes autos e, em seguida, a intimação das partes para apresentação de memoriais finais (ID. 185144901). A certidão de juntada de mídias foi acostada aos autos (ID. 186135114), contendo diversos documentos de comprovação e expedientes relacionados à AIJ Cível do processo 1000949-73.2022.8.11.0092.

O autor/embargado apresentou memoriais (ID. 188731925), requerendo a improcedência dos embargos monitórios.

A requerida/embargante, por sua vez, apresentou memoriais (ID. 191947963), pugnando pela procedência dos embargos monitórios e, consequentemente, pela improcedência da ação monitória.

Em decisão recente (ID. 193293204),
o juízo converteu o julgamento em diligência para analisar as preliminares pendentes
. Naquela oportunidade,
foi deferido o pedido de justiça gratuita formulado pela requerida/embargante. Contudo, foi indeferido o pedido de denunciação da lide a Sílvio Célio Magri
, sob o fundamento de que não restou demonstrado regramento legal ou disposição contratual que determinasse ao ex-sócio a obrigação de responder regressivamente, conforme a interpretação do art. 125 do CPC e jurisprudência correlata. A decisão determinou, após a superação dessas fases, a abertura de vista sucessiva às partes.

Em cumprimento à referida decisão, o autor/embargado apresentou manifestação (ID. 194976292), pugnando pelo prosseguimento normal do
feito e reiterando os termos da inicial e dos memoriais, pela procedência da ação monitória.

A parte requerida/embargante, de outro modo, deixou transcorrer o prazo sem apresentar qualquer manifestação.

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

II – FUNDAMENTAÇÃO.

[...]

Com efeito, o art. 700 do CPC preceitua que:“a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:I- o pagamento de quantia em dinheiro; II- a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;”

[...]

No caso em tela, a prova escrita consiste em cheques, que, embora prescritos para a execução direta, mantêm sua validade como prova documental da dívida, aptos a embasar a via monitória.

A controvérsia central reside na exigibilidade dos cheques apresentados pelo autor/embargado, diante das alegações da ré/embargante de ausência de causadebendi, fraude na emissão dos títulos por ex-sócio e invalidade dos endossos
.

[...]

1. Da exigibilidade dos cheques e dos princípios cambiários.

A ação monitória, embora permita a discussão da causadebendi, não afasta os princípios basilares dos títulos de crédito, especialmente quando estes circulam por endosso.
O cheque, como título de crédito, é regido pelos princípios da cartularidade, literalidade, autonomia e abstração
.

O princípio da autonomia confere ao cheque uma existência própria, desvinculada da relação fundamental que lhe deu origem. Uma vez emitido e posto em circulação, o título adquire vida autônoma, e as obrigações nele contidas são independentes das relações anteriores entre os sujeitos.
Decorrente da autonomia, o princípio da abstração significa que o cheque, ao ser transferido a um terceiro de boa-fé, desvincula-se da causa que o originou. A inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé é a consequência prática desses princípios, impedindo que o devedor oponha ao portador de boa-fé as defesas que teria contra o credor originário ou endossantes anteriores.

A requerida/embargante sustenta que os cheques foram emitidos sob administração fraudulenta do ex-sócio Sílvio Célio Magri, sem qualquer causa legítima que justificasse o pagamento. Alega ainda que não houve prestação de serviços ou fornecimento de mercadorias pela BM Alimentos ou Carlos Antônio Ednardo da Silva à Trivelato & Magri Ltda. no período.
Contudo, para que tais exceções pessoais sejam oponíveis ao autor/embargado, que é um terceiro endossatário, seria imprescindível a comprovação de sua má-fé. A má-fé, no contexto dos títulos de crédito, não se presume; deve ser cabalmente demonstrada por quem a alega, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil
.

O autor/embargado, em seus memoriais (ID. 188731925), refutou veementemente a alegação de má-fé, apresentando detalhadas planilhas de composição das negociações entre ele e a empresa BM Alimentos, que foi a endossante de parte dos cheques
.

Essas planilhas (ID. 188731925, Págs. 8-11) demonstram transações com datas, valores brutos, taxas de juros aplicadas (dentro dos ditames legais, conforme alegado), valores pagos com PIX e repasse de cheques de
terceiros, totalizando os montantes negociados em 16.12.2021, 21.12.2021 e 30.12.2021.
Tais documentos, embora unilaterais, fornecem um lastro para a origem dos cheques na posse do autor, indicando que ele os recebeu em operações comerciais com a BM Alimentos, e não diretamente da embargante em contexto de fraude. Ainda que a embargante alegue que as planilhas não possuem "comprovação efetiva de sua ocorrência", o ônus de provar a inexistência da dívida ou a má-fé do endossatário recai sobre ela
.

A prova emprestada, consistente no depoimento do Sr. Silvio (ex-sócio da embargante), em audiência de instrução de autos n. 1000949-73.2022.8.11.0092, foi categórica em seu depoimento de que existiu a negociação e a empresa recebeu as mercadorias e tirou proveito dos valores. Este ponto é crucial
, pois a própria testemunha arrolada anteriormente pela embargante corrobora a existência de um liame negocial, ainda que indireto, entre a embargante e a BM Alimentos, endossatária dos cheques.
A alegação de que o ex-sócio Silvio cometeu ilícitos e desvio de valores, sendo objeto de ação de dissolução de sociedade (processo nº 1000391-04.2022.8.11.0092), embora relevante para a relação interna entre os sócios da Trivelato & Magri Ltda., não é, por si só, oponível a um terceiro de boa-fé que recebeu os títulos em circulação
.

2. Da validade do endosso e da legitimidade ativa.

A requerida/embargante arguiu a invalidade dos endossos, sob o argumento de que a maioria dos cheques, nominais à empresa BM Alimentos, apresentaria apenas uma rubrica sem identificação clara do signatário ou de seus poderes para representar a pessoa jurídica endossante
.

Contudo, a Lei do Cheque (Lei nº 7.357/85) é clara quanto à forma do endosso. O art. 19, § 1º, da Lei do Cheque estabelece que "O endosso pode não designar o endossatário. Consistindo apenas na assinatura do endossante (endosso em branco), só é válido quando lançado no verso do cheque ou na folha de alongamento.". A primeira parte do art. 20, por sua vez, dispõe que "O endosso transmite todos os direitos resultantes do cheque. (...)". E o art. 22, parágrafo único, complementa que "Quando um endosso em branco for seguido de outro, entende-se que o signatário deste adquiriu o cheque pelo endosso em branco.".

A jurisprudência pátria, inclusive do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, é pacífica no sentido de que o endosso em branco, caracterizado pela simples assinatura do endossante no verso do título, confere legitimidade ativa ao portador para promover a cobrança do cheque
. Nesse trilhar:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE – CÁRTULA NOMINAL A TERCEIRO – PESSOA JURÍDICA – ENDOSSO EM BRANCO PROVIDENCIADO PELO EXEQUENTE, APÓS FORMULAÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – VIABILIDADE – HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E ECONOMIA PROCESSUAL - LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA – AFERIÇÃO DA LEGITIMIDADE DA ASSINATURA CONSIGNADA NO VERSO – ALEGAÇÃO NÃO FORMULADA PELO EXECUTADO - MATÉRIA QUE DEMANDA ANÁLISE EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO - RECURSO PROVIDO. O cheque representa título de crédito, revestindo-se dos atributos da literalidade, cartularidade, autonomia e abstração. E, por se tratar de título de crédito próprio, constitui título nominal à ordem, de modo que deve ser emitido com
a indicação do beneficiário e pode ser transmitido via endosso, na forma do artigo 910 do Código Civil e dos artigos 17 e 19, ambos da Lei nº. 7 .357/85
( Lei
do Cheque),
Para
que o endosso seja válido, de modo a transferir a terceiro o crédito representado pela cártula, basta o apontamento de simples assinatura do beneficiário no verso e com ou sem indicação de endossatário (endosso em branco). Tratando-se de endosso em branco, a titularidade do crédito e, por conseguinte, da legitimidade ativa para a cobrança, é conferida ao portador da cártula endossada. Eventual dúvida acerca da legitimidade da assinatura consignada no verso, não é bastante para retirar a regularidade/validade do endosso, de modo que, remanescendo qualquer suspeita de irregularidade, a matéria deve ser aventada pela parte interessada, em procedimento próprio. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004243-45 .2023.8.11.0013, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 02/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2024)

A identificação do endossante por carimbo, CPF e nome nos referidos cheques apenas reforça a regularidade da transmissão, mas mesmo a ausência de identificação detalhada do signatário não invalida o endosso em branco, que se perfaz pela mera aposição da assinatura. O fato de o endossante ser uma pessoa jurídica não altera essa regra, desde que a assinatura seja de seu representante legal, o que se presume pela regularidade do título em circulação. A alegação da embargante de que não há prova de que o signatário detém poderes para transferir o crédito é uma tentativa de reintroduzir a discussão da causadebendie da relação interna da pessoa jurídica endossante, o que é vedado em face do terceiro de boa-fé
.

Nesse contexto, a alegação de que a assinatura seria uma mera "rubrica" desacompanhada de identificação não é hábil para descaracterizar a natureza do endosso em branco, cuja validade decorre da própria assinatura, dispensando a designação do beneficiário e se contenta com a assinatura do endossante
. Assim, como bem assentado no julgamento do Recurso Inominado n.º 1004763-57.2022.8.11.0007
[1]
, a circulação por endosso torna legítima a cobrança pelo terceiro de boa-fé, sendo inaplicáveis as exceções pessoais em razão da autonomia e abstração dos títulos de crédito.

3. Da ausência de impugnação e dos fatos incontroversos.

A requerida/embargante alegou que diversos fatos se tornaram incontroversos por falta de impugnação específica do autor/embargado, tais como o uso indevido dos cheques pelo Sr. Silvio, a invalidade do endosso e a ausência de relação negocial direta entre as partes.

Contudo, em uma análise detida dos autos revela que o autor/embargado, em sua impugnação aos embargos (ID. 129532086) e, de forma mais aprofundada, em seus memoriais (ID. 188731925), refutou expressamente essas alegações.
Ele defendeu a validade do endosso, a autonomia e abstração dos cheques, e apresentou as planilhas detalhadas das negociações com a BM Alimentos para demonstrar a licitude da origem dos títulos em sua posse. A tese de que não há relação negocial direta entre as partes é inerente à circulação do cheque por endosso, não significando ausência de causadebendipara o endossatário, que recebeu o título de um terceiro.

A impugnação não precisa ser ponto a ponto, desde que a defesa apresentada seja capaz de contrapor as alegações da parte adversa de forma substancial
. No caso, o autor/embargado apresentou uma linha de defesa coerente com os princípios do direito cambiário e com a prova
documental e oral produzida (prova emprestada), o que afasta a presunção de veracidade dos fatos alegados pela embargante por suposta ausência de impugnação.

[...]

III – DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inserto na petição inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC
para: constituir, de pleno direito, o título executivo judicial em demérito do requerido, no valor de R$ 68.344,82
(sessenta e oito mil, trezentos e quarenta e quatro reais e oitenta e dois centavos),devidamente atualizado monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC/IBGE) desde a data de emissão estampada na cártula e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação
[2]
.

Considerando a sucumbência da requerida/embargante,CONDENO-Aao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica suspensa em relação à requerida/embargante, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID. 193293204), nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

[...] [grifo
s
nosso
s e do original
]

Em suas razões recursais (ID
.

310029865
),
a apelante

suscita a seguinte
preliminar
:

Nulidade da sentença: fundamentação baseada em falso testemunho
do Sr. Silvio
Célio
Magri

No mérito, a apelante sustenta as seguintes teses:

Ausência
de prestação de serviços, inexistência de vínculo negocial, endossos inválidos e litigância de má-fé do apelado

O apelado
, por sua vez

apresentou contrarrazões (ID
.

310029867
)
nas quais rebate as alegações d
a apelante.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme
aba de expedientes dos autos de origem (Sentença
nº
41877045)
e preparo
efetuado
, nos termos da certidão de ID
.

311606898
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

TRIVELATO & MAGRI LTDA
.

APELADO:
JULIO CESAR HONORIO BARBOSA

VOTO PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo
Juízo
da
Vara Única da Comarca de Alto Taquari
-MT que, na Ação monitória movida
pelo ora apelado,
julgou procedente o pedido da inicial

para constituir, de pleno direito, o título executivo judicial em demérito
da apelante
, no valor de R$ 68.344,82
,
devidamente atualizado monetariamente pelo (INPC/IBGE) desde a data de emissão estampada na cártula e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação
.

O Juízo
a quo
também condenou a apelante ao pagamento das
custas processuais e dos honorários advocatícios
arbitrados em
10% sobre o valor da condenação
.

Em síntese, o Juízo de origem asseverou e concluiu
que os cheques apresentados, embora prescritos para fins de execução direta, constituem prova escrita idônea da dívida e são aptos a embasar a ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC.

Rechaçou as alegações de má-fé do endossatário e invalidade dos endossos formuladas pela ré, destacando que a autonomia, abstração e cartularidade
são princípios que regem os títulos de crédito e que não foi demonstrada má-fé por parte do autor, terceiro endossatário.

Asseverou que são
válidos os endossos em branco constantes nas cártulas, conforme previsão da Lei do Cheque, e reconheceu que os argumentos da embargante sobre suposta fraude na emissão e ausência de relação negocial não são oponíveis ao portador de boa-fé.

A seguir, passo ao exame da tese preliminar suscitada pela apelante.

1.
Nulidade da sentença: fundamentação baseada em falso testemunho do Sr. Silvio
Célio
Magri

A apelante sustenta
que a
sentença estaria viciada, pois baseou-se de forma decisiva em depoimento falso d
o Sr.
Silvio Célio Magri, ex-sócio da apelante
.

Alega que o Sr. Silvio ment
iu em diversos pontos, perante o juízo e, desse modo, seu testemunho não deveria ser valorado para fins probatórios.

A
ssevera que
,
nos autos de onde se extraiu a prova emprestada, verifica-se que são inverídicas as seguintes afirmações da testemunha Silvio:

de que permanecia na sociedade à época da emissão das cártulas objeto daquele processo;

de que
inexistia

aditivo contratual o retirando da administração;
e

de que não havia sentença homologatória da dissolução da sociedade TRIVELATO & MAGRI LTDA.

Aduz que
, nos autos da
ação de dissolução parcial de sociedade n.
º
1000391-04.2022.8.11.0092)
foi

demonstrado que era comum que o Sr. Sílvio solicitasse aos clientes da apelante que

os cheques fossem preenchidos nominalmente a terceiros, sem qualquer vinculação

com o estabelecimento.

Alega
que o Sr. S
ilvio orientava
os
clientes da apelante
para
que os cheques fossem emitidos nominalmente a terceiros, sem vínculo com a empresa
.

Assim, sustenta que o testemunho do Sr. Silvio está integralmente
alicerçado em declarações falsas
e que o falso testemunho caracteriza o crime de perjúrio.

Por conseguinte,
aduz
que a sentença é nula, pois se apoia em prova ilícita
por se tratar de
falso testemunho
, com fulcro no
art. 5º, LVI, da CF/88 e art. 966, VI, do CPC.

O apelado, por sua vez, assevera que foi a própria apelante que arrolou o Sr. Silvio
, ex-sócio administrador da recorrente,
como testemunha.

Outrossim, ressalta que as testemunhas “Janaina” e “Sérgio”,
este último proprietário da fornecedora BM Alimentos, também arroladas pela apelante, afirmaram que as mercadorias foram entregues, além de atestarem a origem da negociação e dos respectivos cheques.

Pois bem
.

Verifica-se
que
os relatos das testemunhas e depoimentos foram colhidos nos autos dos embargos
à execução n.º

1000949-73.2022.8.11.0092
, o quais foram opostos contra a ação de execução de título extrajudicial nº
1000492-41.2022.8.11.0092
.

Na referida ação de execução de título extrajudicial nº
1000492-41.2022.8.11.0092
, o ora apelado
sustenta ser
credor da apela
nte
no valor de
R$

480.240,97
referente a
29 (vinte e nove)
cheques
não prescritos e endossados pela empresa BM
A
limentos Ltda.

Já a ação monitória de origem
(autos nº
1000431-49.2023.8.11.0092
)
, concernente à presente Apelação Cível,
se refere a
07 (sete) cheques, já prescritos, que totalizam a quantia de R$
68.344,82
e que também foram endossados pela BM Alimentos Ltda.

Uma vez que
foram colhidos testemunhos em audiências de instrução d
os autos nº
1000949-73.2022.8.11.0092
, especialmente de “Silvio”, “Janaina” e “Sérgio”, as partes concordaram em aproveitar
a prova oral para a ação monitória de origem.

O recorrente postula pela nulidade da sentença asseverando que o testemunho de “Silvio” é falso.

Primeiramente, assevera-se que a sentença não se
baseia
apenas no testemunho
do Sr.
Silvio,
ex-sócio da apelante,

mas nos seguintes fundamentos:

literalidade, autonomia e abstração dos cheques
;

i
noponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé
;

não comprovação de que
o apelado sabia da suposta fraude praticada pelo ex-sócio, Sr. Silvio;

apresentação, por parte do autor/apelado, de
planilhas detalhadas (ID. 188731925) com datas, valores, taxas e
inclusive
formas de pagamento (PIX, cheques etc.), demonstrando que
o recorrido
recebeu os cheques em operações comerciais com a empresa BM Alimentos
;
e

validade do endosso em branco
.

Tanto é assim que a parte apelante se insurge contra vários fundamentos da sentença que levaram o Juízo
a quo
a concluir pelo dispositivo ora combatido, o que denota que não foi apenas o suposto falso testemunho o motivo exclusivo que resultou na procedência da ação monitória em exame.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte teor da sentença objurgada:

[...]

A alegação de que o ex-sócio Silvio cometeu ilícitos e desvio de valores, sendo objeto de ação de dissolução de sociedade (processo nº 1000391-04.2022.8.11.0092), embora relevante para a relação interna entre os sócios da Trivelato & Magri Ltda.,
não é, por si só, oponível a um

terceiro de boa-fé que recebeu os títulos em circulação
.

[...] (ID. 310029864) [grifo nosso]

Ou seja, ainda que fosse comprovado que
o Sr. Silvio mentiu em audiência, não há provas de que o apelado sabia da suposta fraude ou de que participou de um conluio ilícito
, ônus que cabia
à embargante/apelante (
art. 373, I, do Código de Processo Civil
).

Ademais
,
não se verifica a comprovação das alegações do crime de perjúrio sustentadas pela parte
apelante
, ônus
também
da embargante, nos termos do
já citado
art. 373, I, do
CPC.

Nesse sentido, cita-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - REPARAÇÃO CIVIL - PRESCRIÇÃO TRIENAL - INDENIZAÇÃO -
FALSO TESTEMUNHO - PROVA
-
AUSÊNCIA
- DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE PROVA DE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OSBRVÂNCIA DO DISPOSTO NOS INCISOS DO § 2º DO ART. 85 DO CPC. - A pretensão de reparação civil tem prazo prescricional de três anos, conforme preceitua o art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil - Encontra-se prescrita a pretensão de indenização por danos materiais, vez que ajuizada a ação somente depois de transcorrido o prazo prescricional de três anos -
A mera alegação de que a parte prestou falso testemunho, sem lastro probatório
, não enseja a responsabilização por danos morais, diante da ausência de demonstração de prática de ato ilícito - Os honorários advocatícios devem ser fixados em observância aos critérios delineados pelos incisos do § 2º, do
art
. 85 do CPC.

(TJ-MG - AC: 03018222820128130313 Ipatinga, Relator.: Des.(a) Marco Aurelio
Ferenzini
, Data de Julgamento: 08/02/2018, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2018)
[grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE FALSO TESTEMUNHO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO .
PEDIDO DE REFORMA E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA FUNGIBILIDADE – DESCABIMENTO –
CRIME DE FALSO TESTEMUNHO PREVISTO NO ART. 342 DO CÓDIGO PENAL E QUE
COMPETE AO JUÍZO CRIMINAL, EM AÇÃO PRÓPRIA
, EXAMINAR A CONDUTA E EVENTUAL CONFIGURAÇÃO DO DELITO – ATUAÇÃO DO JUÍZO CÍVEL QUE SE LIMITA A DETERMINAR A EXTRAÇÃO E REMESSA DE PEÇAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA INVESTIGAÇÃO DO POSSÍVEL CRIME,
CASO ENTENDA CABÍVEL
– PROVIDÊNCIA A SER ADOTADA NOS AUTOS PRINCIPAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

(TJ-PR - APL: 00101224820208160035 São José dos Pinhais 0010122-48.2020.8 .16.0035 (Acórdão), Relator.: Roberto Portugal Bacellar, Data de Julgamento: 12/06/2021, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/06/2021)
[grifo nosso]

Outrossim
,
assevera
-se que a

ação de dissolução parcial de sociedade n.
º
1000391-04.2022.8.11.0092
não trata da validade ou não dos cheques objeto da ação monitória de origem, muito menos tem por objeto a declaração de nulidade do
específico
depoimento do Sr. Silvio
, prova oral relacionado à lide ora em exame.

Além disso, destaca-se que
há que se analisar o mérito, mediante o efeito devolutivo em profundidade da apelação civil
(
art. 1.013
, §
§ 1º e 2º,
do Código de Processo Civil
)
, pois, conforme destac
ad
o pelo apelado,
foram colhidos outros
dois
testemunhos que
corroborariam
com as alegações do Sr. Silvio
.

Desse modo, a preliminar deve ser
rejeitada
.

É como voto.

VOTO
DE MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

1.
Ausência de prestação de serviços, inexistência de vínculo negocial, endossos inválidos e litigância de má-fé do apelado

A
apelante sustenta que
nem a BM Alimentos Ltda., nem o apelado prestaram qualquer serviço ou forneceram mercadorias à empresa no período dos cheques
.

Outrossim, assevera que n
ão há notas fiscais, recibos ou outro documento que comprove contraprestação
.

Alega que o
s cheques foram sustados por motivo 21 (desacordo comercial)
.

Assevera que é possível discutir a
causa debendi

em relação a cheques
,
especialmente em caso de indícios de fraude e má-fé do portador
, com fulcro na parte final do art. 25 da Lei do Cheque.

Sustenta que houve fraude na emissão dos cheques. Nesse sentido, alega que
o
ex-sócio
da apelante,
Silvio Célio Magri
:

emitiu cheques sem lastro;

u
tilizou recursos da empresa para despesas pessoais;

e
stá sendo processado em ação de dissolução parcial
.

Argumenta que a apelante não pode ser responsabilizada por atos praticados sem outorga de poderes
.

Assevera que r
equereu a denunciação da lide ao ex-sócio,
mas
foi indeferida.

Ressalta que a
sentença d
esconsider
ou
as provas emprestadas dos autos de embargos à execução (n. 1000949-73.2022.8.11.0092)
e acolheu
como “ponto crucial” o depoimento falso d
o Sr. Silvio.

Critica a presunção de
boa-fé do autor
/apelado
com base em planilhas unilaterais (ID. 188731925)
, pois ressalta
que tais planilhas não comprovam transações reais.

Outrossim, aduz que t
odos os cheques são nominais à BM Alimentos
LTDA.
ou
a
Carlos Antônio Ednardo da Silva, mas

f
oram endossados com rubrica ilegível, composta por apenas duas letras;

a
usente identificação clara do signatário
;

não consta o CNPJ da empresa endossante, dificultando a conferência da regularidade;

o
CPF presente nos carimbos é
o
do Sr. Sérgio, que não é representante legal da BM Alimentos
Ltda.
, conforme QSA da Receita Federal;

u
m dos cheques foi endossado pela BM Alimentos
L
tda
.
sem
esta
ser beneficiária
.

Ressalta, com fulcro nos
a
rts
. 17, 19 e 25 da Lei do Cheque (Lei nº 7.357/85)
, que o
endosso deve permitir identificação do endossante e verificação de poderes
, sendo inválido o e
ndosso com rubrica não identificável.

Ademais, alega existir litigância de má-fé por parte do embargado/apelado. Sustenta que o
apelado teria
a
lterado a verdade dos fatos
, t
entado obter enriquecimento ilícito por meio de ação infundada
e t
entado validar endossos inexistentes ou inválidos
.

Assim, requer também a a
plicação de multa por litigância de má-fé.

O apelado, por sua vez,
argumenta que
é terceiro de boa-fé que adquiriu os títulos mediante endosso regular
.

Destaca que os
cheques
f
oram emitidos nominalmente à BM Alimentos
Ltda.
ou ao Sr. Carlos Ednardo
e, p
osteriormente, endossados ao apelado, conforme previsão do art. 17 da Lei nº 7.357/85 (Lei do Cheque)
.

Assevera que a
identificação por rubrica com carimbo do CPF é prática reconhecida e suficient
e
para identificar a cadeia de transferência.

Aduz que inexiste
exigência legal de que o endosso contenha o nome completo ou a qualificação do endossante
.

Invoca que o art. 19 da Lei do Cheque autoriza endosso em branco
.

Ressalta que
as
alegações sobre quem teria poderes de assinar pela BM Alimentos
Ltda.
dizem respeito
à
relação interna entre
a
empresa e seus representantes, irrelevante para o terceiro adquirente de boa-fé
.

Reforça que a própria BM Alimentos
Ltda.
não impugnou os endossos.

Conclui que o endosso foi válido, suficiente e eficaz para transferência do crédito.

Outrossim, assevera que
o
cheque é título de crédito autônomo e abstrato
e que o
art. 25 da Lei do Cheque veda a oponibilidade de exceções pessoais ao portador de boa-fé
.

Ressalta que
não participou da relação comercial entre a empresa
apelante
e a BM Alimentos
Ltda. e que r
ecebeu os cheques de forma regular e os apresentou para pagamento
.

Assevera que a
apelante não
apresentou
prova da má-fé do autor
/apelado.

Outrossim, aduz que a a
pelante não impugnou os cheques por falsidade, apenas alegou que não houve contraprestação
.

Argumenta que a
ausência de nota fiscal ou recibo não impede o uso do cheque como prova escrita
.

Sustenta que a
alegação de que a empresa
/apelante
não reconhece os títulos não se sustenta diante da autonomia e circulação dos títulos de crédito
.

Aduz que
tentou receber os cheques via sistema bancário e, diante da devolução, ajuizou a ação
monitória de origem.

Outrossim, no que tange a alegada litigância de má-fé, sustenta que in
existe tal ilicitude.

Assevera que é
comerciante regular
, que r
ecebeu os cheques de forma endossada
e que n
ão tinha conhecimento de qualquer problema entre BM Alimentos e a empresa emitente
.

Argumenta que a
má-fé não se presume, deve ser comprovada, o que não ocorreu
.

Ressalta que n
ão houve alteração da verdade dos fatos ou uso indevido do processo
e que, portanto, o p
edido de litigância de má-fé é injustificado e deve ser
rechaçado.

Pois bem
.
Ressai dos autos de origem que o apelado ajuizou a ação monitória, em
13/06/
2023
, com fulcro em
sete cheques prescritos
,
emitidos pela pessoa jurídica ora apelante,

no valor total de R$ 68.344,82
,

assinados por
Sílvio Célio

Magri

que
,
em 2021
,
ainda fazia parte da administração da recorrente, cheques
dos quais se destaca:

Cheque
emitido em

16/
12
/202
1
, pós
-
datado para 16/02/2022
. Valor: R$ 8.380,
00
.

Nominal para BM Alimentos Ltda.

Contém carimbo de endosso. Endossante:
BM Alimentos Ltda.
Conta com
uma assinatura
que se assemelha a uma rubrica
e um
CPF. Endosso
em preto
indicando o nome do apelado como endossatário.

Cheque
emitido em

21/12/2021
,
pós-datado
para 16/02/2022
.
Valor: R$
7.965,
00.
Nominal para Carlos
Antonio
Eduardo da Silva
.

Contém
dois endossos. Um
endosso em preto na forma de

carimbo
, no qual consta como e
ndossante
a
BM Alimentos Ltda.
,
com uma assinatura que se assemelha a uma rubrica e um CPF
e cujo
endossatário é
Carlos
Antônio E
. da Silva
. O outro
endosso
é

ass
inado
pelo
beneficiário
Carlos, com CPF
deste, também em preto, transferi
n
do
o crédito para o apelado.

Cheque
emitido em
29/12/2021
,
pós-datado
para
17/02/2022
.
Valor: R$
7.780,00
.

Contém carimbo de endosso. Endossante: BM Alimentos Ltda. Conta com uma assinatura que se assemelha a uma rubrica e um CPF. Endosso em preto indicando o nome do apelado como endossatário.

Cheque
emitido em
21/12/2021
,
pós-datado
para
23/02/2022
.
Valor: R$
7.965,00
.

Não
contém
carimbo de endosso.
Endosso
preto

manuscrito
.
Endossante:
c
onta
apenas
com uma assinatura que se assemelha a uma rubrica e um CPF. Endosso em preto indicando o nome do apelado como endossatário.

Cheque
emitido em
29/12/2021
,
pós-datado
para
24/02/2022
.
Valor: R$
7.780,00
.

Contém carimbo de endosso. Endossante: BM Alimentos Ltda. Conta com uma assinatura que se assemelha a uma rubrica e um CPF. Endosso em preto indicando o nome do apelado como endossatário.

Cheque
emitido em
29/12/2021
,
pós-datado
para
03/03/2022
.
Valor: R$
7.780,00
.

Contém carimbo de endosso. Endossante: BM Alimentos Ltda. Conta com uma assinatura que se assemelha a uma rubrica e um CPF. Endosso em preto indicando o nome do apelado como endossatário.

Cheque
emitido em 29/12/2021, pós-datado para 10/03/2022
.
Valor: R$
7.780,80
.

Contém carimbo de endosso. Endossante: BM Alimentos Ltda. Conta com uma assinatura que se assemelha a uma rubrica e um CPF. Endosso em preto indicando o nome do apelado como endossatário.

Ocorre que a
apelante sustenta que
os cheques são oriundos de fraude, pois teriam sido emitidos pelo ex-sócio da recorrente, à empresa BM Alimentos Ltda. e a Carlos Antônio
, mas

sem que estes tivessem prestado qualquer serviço ou tivessem fornecido mercadorias à recorrente, conforme se destaca do alegado
nos embargos monitórios:

[...]

Todos os títulos de crédito que embasam esta monitória datam de 16 dez. 2021, 21 dez. 2021 e 29 dez. 2021
, tendo sido emitidos à empresa BM Alimentos e Carlos Antônio Ednardo da Silva,
pessoas que jamais prestaram qualquer serviço ou forneceram qualquer mercadoria à parte Embargante no período.

É que
até fev. 2022, a parte Embargante era administrada pelo Sr. Sílvio Célio Magri,
tendo o Sr. Moacir Trivelato, também sócio da empresa, assumido a função naquela data, em virtude de uma série de atos ilícitos praticados pelo Sr. Sílvio, sendo a emissão destes cheques mais um deles.

Inclusive, a parte Embargante ajuizou Ação de Dissolução de Sociedade (processo de nº 1000391-04.2022.8.11.0092), a fim de excluir o Sr. Sílvio da empresa, bem como para pedir restituição de todos os prejuízos por ele causados, em montante que ultrapassa os dois milhões de reais, em estimativa.

[...] (ID. 234916164) [grifo nosso]

Todavia
,
além
da alegada
fraude não ter sido comprovada
pela apelante
,
ônus da
recorrente
, nos termos do
art. 373, I
e II
, do Código de Processo Civil
,
assevera-se que
também
não há comprovação de que o apelado sabia da suposta fraude

e que,
em conluio
com os supostos fraudadores,
teria agido
de má-fé
para intentar enriquecimento
sem causa
.

Outrossim, a
mera alegação de ausência de contraprestação na relação primordial não é suficiente para afastar a exigibilidade do cheque, uma vez que
o título possui autonomia própria
.

O sistema jurídico assegura proteção ao portador de boa-fé
, preservando-lhe o direito de exigir o pagamento, ainda que a relação subjacente eventualmente apresente inadimplemento ou algum vício que tenha motivado a emissão da cártula.

Assim,
questões adjacentes ao negócio jurídico
realizado entre o emitente e o
s

beneficiários
,
endossante
s

originários,
são
inoponíveis a terceiro de boa-fé
, com fulcro na autonomia, circularidade e
abstração do cheque, nos termos dos
arts
. 13 e 25 da Lei nº
7.357/1985 (Lei do Cheque)
e do

art. 916 do Código Civil
,
in
verbis
:

Lei nº 7.357/1985

Art. 13
As obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes
.

Parágrafo único
- A assinatura de pessoa capaz cria obrigações para o signatário, mesmo que o cheque contenha assinatura de pessoas incapazes de se obrigar por cheque, ou assinaturas falsas, ou assinaturas de pessoas fictícias, ou assinaturas que, por qualquer outra razão, não poderiam obrigar as pessoas que assinaram o cheque, ou em nome das quais ele foi assinado
.

[...]

Art. 25
Quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores,
salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor
.

[grifo nosso]

Código Civil

Art. 916.
As exceções, fundadas em relação do devedor com os portadores precedentes, somente poderão ser por ele opostas ao portador, se este, ao adquirir o título, tiver agido de má-fé
.

[grifo nosso]

Ora, n
o caso vertente,
as cártula s f oram endossada s ao apelado

com oposição de carimbos
ou
na forma manuscrita,
com endosso
em preto
, diretamente pelos
aparentes
beneficiários diretos dos cheques
, sendo razoável concluir
pela
boa-fé do
recorrido e não o contrário.

Ou seja,
os cheques acostados à exordial apresentam endosso realizado mediante carimbo, no qual constam a identificação
dos
endossante
s
, a assinatura de seu representante legal acompanhada do respectivo número de CPF, bem como a indicação expressa do endossatário (ora embargado).

Assim, verifica-se que a cessão dos direitos se deu de maneira formal e regular, procedimento
que
encontra respaldo nos
arts
. 17 e 19 da Lei do Cheque
(Lei n.º 7.357/1985),
nestes termos:

Art.17.
O cheque pagável a pessoa nomeada
, com ou sem cláusula expressa ‘’ à ordem’’,
é transmissível por via de endosso
.

§ 1º O cheque pagável a pessoa nomeada, com a cláusula ‘’não à ordem’’, ou outra equivalente, só é transmissível pela forma e com os efeitos de cessão.

§ 2º
O endosso pode ser feito ao emitente, ou a outro obrigado, que podem novamente endossar o cheque
.

[...]

Art.19.
O endosso deve ser lançado
no, cheque
ou na folha de alongamento
e assinado pelo endossante
,
ou seu mandatário com poderes especiais
.

§ 1º O endosso pode não designar o endossatário
.
Consistindo apenas na assinatura do endossante (endosso em branco), só é válido quando lançado no verso do cheque ou na folha de alongamento
.

§ 2º A assinatura do endossante, ou a de seu mandatário com poderes especiais, pode ser constituída, na forma de legislação específica,
por chancela mecânica, ou processo equivalente
.

Ademais, a
s alegadas rubricas falsas
ou que teriam sido
opostas por quem não tinha poderes de representação, primeiramente não se mostram aferíveis de plano
pelo terceiro de boa-fé
,
uma vez que contam com

aparência de regularidade
.

Outrossim, assevera-se que
os endossantes, conforme testemunhos colhidos em audiência
de instrução e julgamento da
prova emprestada dos autos de embargos à execução
nº
1000949-73.2022.8.11.0092
,
confirmaram a regularidade dos endossos
,
inclusive constata-se que o CPF
e rubrica de todos os cheques, salvo o do Sr. Carlos, são
da pessoa que se apresentou como representante da BM Alimentos, qual seja, o Sr. Sérgio Ricardo Nunes. Veja
-se:

0:13

[Sérgio Ricardo Nunes]
-

Boa tarde
M
eritíssimo.

[...]

[Juízo
a quo
] -

Qual que é o nome completo do senhor e o número do CPF?

0:29

[Sérgio Ricardo Nunes]
-
Sérgio Ricardo Nunes, CPF é 02109711930
.

[Juízo
a quo
] -

O senhor é um dos sócios proprietários da
trivelato
, é isso ou não perdão? O senhor trabalha para quem? Como que é o nome da empresa?

[Sérgio Ricardo Nunes]
-
Eu sou eu sou proprietário da BM alimentos, eu sou fornecedor da
T
rivelato
&

Magri,
fui eu que fiz
os fornecimento referente
ao cheque.

0:57

[Juízo
a quo
] -

Certo, o senhor fornece o que pra
Trivelato?

[Sérgio Ricardo Nunes]
-
T
udo
que
forneço
é
ovos, é, na época era ovos
,
frios, é
...
bebida, refrigerante, água
...

é
nessa linha
.

[Juízo
a quo
]
-
C
erto, certo, e em razão aí desse fornecimento
... E
m algum momento foi repassado algum cheque
pro
senhor?

[Sérgio Ricardo Nunes]
-
Sim, sim, o senhor Silvio, ele me fazia os pagamentos, é
...

C
om cheques, né
... C
heques assim
...
até devido
à
situação financeira que o mercado estava passando, né
, e
le passava os cheques é até com uma data aí
,
até de 90 dias
.

[Juízo
a quo
]
-
E
ntendi quando ele passava esses cheques para o senhor
..
. Ele estava ainda na frente da empresa como um dos sócios proprietários
?

[Sérgio Ricardo Nunes]
-
Sim, sim,
M
eritíssimo ele era o sócio proprietário, administrador na época, certo
.

[Juízo
a quo
]
-
E ele passava esses cheques em decorrência da mercadoria que o senhor fornecia
p
ra
Ele? Ou em algumas vezes o senhor repassou o dinheiro e ele passou cheque em contrapartida?

[Sérgio Ricardo Nunes]
-
Sim, é referente
à
mercadorias,
era
entregue
,

M
eritíssimo.

[Juízo
a quo
]
-
Esses cheques eram pagos na data ou o senhor repassava para terceiros?

[Sérgio Ricardo Nunes]
–
Não
,
é assim.
..
Meritíssimo, a minha empresa é uma empresa pequena e eu não tenho é
...
. Eu não tenho capacidade financeira
pra
bancar esses prazos
. E
ntão assim
,
e nem crédito
pra
fazer antecipação no
B
anco, é
...
na ordem desse valor. Então assim
,

eu
,
na
época
,
tinha
o senhor Júlio aqui, que é um contador da cidade, ele tinha se despendido de uma propriedade.

E ele me fez um juro aí de entre 1 e meio a 2% e eu antecipei esses cheques com ele.

[Juízo
a quo
]
-
Ah,
tá
, então quem passava
pro
senhor
o cheques
era o Silvio e o senhor que repassou
pro
Júlio?

[Sérgio Ricardo Nunes]
–
Sim, exato, sim, sim, meritíssimo, o Silvio fazia os pagamentos
pra
mim e eu fazia a antecipação é
...
desses cheques com o Júlio.

[Juízo
a quo
]
-
Entendi essa ação aqui é a ação originária, na verdade.

Foi feita pelo Júlio, con
tra a Trivelato,
que é a empresa. O senhor ficou sabendo disso?

[Sérgio Ricardo Nunes]
–
O Júlio comentou em algum momento que não teria sido pago o cheque. Sim, sim, é, eu tenho, eu tenho ciência dessa situação
M
eritíssimo
,
mesmo

porque
eu repassei os cheques e eu estou
diante dessa situação, né
...
Meritíssimo porque é
...
foram os cheques, é
...
não foram pagos.

E ele me pagou pelos cheques, né
.

[...] (ID.
164676702
, autos nº
1000949-73.2022.8.11.0092
) [grifo nosso]

Desse modo, mantida a higidez formal e material dos títulos que embasaram a pretensão monitória, não se verifica vício apto a comprometer sua exigibilidade.

A apelante não logrou êxito em
comprovar suas alegações ou de
demonstrar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, nos moldes exigidos pelo art. 373,
I e
II, do CPC
, especialmente quanto à alegada má-fé do terceiro endossatário, ora apelado.

Assim,
ainda que fosse comprovada a fraude, i
nexistindo prova de que o recorrido tenha agido em conluio com os supostos fraudadores ou que tenha adquirido os cheques com ciência da irregularidade alegada, preserva-se a proteção legal conferida ao portador de boa-fé, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença que julgou procedente a ação monitória.

Ademais, assevera-se que, nos termos dos
arts
. 932, III e 933, do Código Civil
, não pode a pessoa jurídica se eximir de responsabilidade perante supostos atos ilícitos, praticados por preposto, contra terceiros:

Art. 932.
São também responsáveis pela reparação civil:

[...]

III -
o empregador ou comitente
, por seus empregados, serviçais e
prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele
;

[...]

Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente,
ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos
.

A corroborar o
s
entendimento
s acima
, cita-se
ementa de julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça e de outros Tribunais pátrios
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CHEQUE
.
ENDOSSO. AÇÃO PROPOSTA POR TERCEIRO PORTADOR EM FACE
DO
EMITENTE.
CIRCULAÇÃO. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA E DA ABSTRAÇÃO DOS TÍTULOS DE CRÉDITO
(CC
/2002, ARTS. 915 E 916; LEI 7.357/85,
ART.
25). VERIFICAÇÃO DA CAUSA SUBJACENTE DO NEGÓCIO JURÍDICO. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS AO PORTADOR DO TÍTULO ENDOSSADO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA NO CASO
. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "o devedor somente pode opor ao portador as exceções fundadas em relação pessoal com este ou em relação ao título, em aspectos formais e
materiais.
Nada pode opor ao atual portador relativamente a relações pessoais com os portadores precedentes ou mesmo com o emitente do título. A única ressalva legal, que viabiliza as exceções mencionadas, tem cabimento quando o portador estiver agindo de má-fé, circunstância que não se verifica na espécie" (REsp 889.713/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2014,
DJe
de 17/11/2014
) .
2. Agravo interno provido no sentido de conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1377475 SP 2018/0265881-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/12/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/12/2019)
[grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. JUÍZO DE ORIGEM QUE ACOLHEU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS PELOS EXECUTADOS E JULGOU EXTINTO O FEITO. INCONFORMISMO DO EXEQUENTE. VERBERADA REGULARIDADE DO ENDOSSO E, VIA DE CONSEQUÊNCIA, LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO ATIVO DA EXECUÇÃO. TESE ALBERGADA.
ENDOSSO QUE FOI REALIZADO POR EMPREGADO DA EMPRESA EMBARGANTE, SEM PODERES PARA TAL
ATO.
INCIDÊNCIA DA TEORIA DA APARÊNCIA. ENDOSSANTE QUE, PERANTE TERCEIROS, PORTAVA-SE COMO REPRESENTANTE LEGAL DA DEVEDORA/EMBARGANTE. FATO POSITIVADO PELA PROVA TESTEMUNHAL
.
BOA-FÉ DO PORTADOR DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA TRANSMISSÃO DO CHEQUE
. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. SENTENÇA FUNDAMENTADA NO ART. 487, INCISO I, DO CPC. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA NOVO PRONUNCIAMENTO. RECURSO PROVIDO
.

(TJ-SC - Apelação: 50018867620218240063, Relator.: José Carlos
Carstens
Kohler, Data de Julgamento: 02/09/2025, Quarta Câmara de Direito Comercial)
[grifo nosso]

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CHEQUES.
ENDOSSO.
AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
.
1 .
O ônus da prova, nas hipóteses de impugnação à autenticidade da assinatura, obedece à regra disposta no artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil, o qual imputa a comprovação da autenticidade à parte que produziu o documento. 2.
O endosso é considerado irregular nas hipóteses em que não é possível constatar que a assinatura no verso do cheque é de autoria do beneficiário.

3 .
É essencial, para o reconhecimento da litigância de má-fé, que o dolo seja devidamente comprovado, haja vista que não se admite, em nosso direito normativo, a má-fé presumida. 4. Apelação do autor provida.
5 .
Apelação do réu desprovida.

(TJ-DF 07065494320198070003 DF 0706549-43.2019.8 .07.0003, Relator.: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 12/08/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
26/08/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
[grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA –CHEQUE – NULIDADE DE PROTESTO –
ENDOSSO – INAUTENTICIDADE
– SEMELHANÇA EXTRAÍDA DE ASSINATURAS CONSTANTES EM DOCUMENTOS DOS AUTOS – INFORMAÇÕES DO OFICIAL DE PROTESTO CONFIRMATÓRIA DE ENDOSSO EM CASO ANÁLOGO –
PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ – AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL A CARGO DO AUTOR
-APELADO –
VALIDADE DO ATO
- MULTA APLICADA NO JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AFASTAMENTO – AUSÊNCIA DE PROPÓSITO PROTELATÓRIO - RECURSO PROVIDO. 1. Deve ser julgado improcedente a pretensão de declaração de nulidade de protesto, deduzida pelo emitente de cheque (a quem incumbe a obrigação de pagar), sob alegação de falsidade de assinatura de endosso da beneficiária da cártula para empresa de
factoring
, que apresentou o título a protesto.
2 .
Isso porque há presunção de regularidade e boa-fé do ato, extraídas: i) de semelhanças encontradas nas assinaturas dos sócios da empresa endossante em documentos dos autos;
ii
) dos esclarecimentos prestados por oficial de protestos em caso análogo a favor da lisura da operação; e
iii
) da falta de prova pericial capaz de atestar a inautenticidade das assinaturas, que estava a cargo do autor-apelado e não foi produzida. 3. Deve ser afastada a multa imposta à ré-apelante no julgamento dos embargos de declaração opostos contra a sentença, notadamente porque o recurso não expressava caráter protelatório, mas singela ânsia de reexame do conjunto probatório, em que não se recomenda a aplicação de sanção.
4 .
Recurso provido.

(TJ-MS - Apelação Cível: 0812670-26.2020.8 .12.0002 Dourados, Relator.: Juiz Vitor
Luis
de Oliveira
Guibo
, Data de Julgamento: 17/08/2022, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/08/2022)
[grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO MONITÓRIA. LEGITIMIDADE
ATIVA.
TEORIA DA ASSERÇÃO. CHEQUE. ENDOSSO EM BRANCO. CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA NO VERSO DA
CÁRTULA.
TÍTULO AO PORTADOR. BOA-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 .
À luz da Teoria da Asserção, condições da ação são aferidas conforme fatos narrados, não segundo o que provado. Cognição profunda ocorre na análise de mérito, não do exame da petição inicial. Deve-se verificar a pertinência subjetiva da ação, decorrente da relação jurídica de direito material existente entre as partes, exigindo-se apenas que haja uma correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação.
2 .
Na ação monitória do caso vertente, "A existência de carimbo, no verso da cártula, acompanhado de assinatura do representante da pessoa jurídica beneficiária, caracteriza endosso do cheque, apto a firmar a legitimidade ativa do endossatário para promover a respectiva execução? (Acórdão 1161317, 07060620420188070005, Relator.: CARMELITA BRASIL, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 3/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3.
Cheque é título ao portador. No caso, a autora, terceira de boa-fé, portadora da cártula, pode, em tese, ingressar com a ação monitória diante da prescrição dos cheques, mostrando-se, pois, legítima para ocupar polo ativo da demanda. Afinal, se "3. Por um lado, o
artigo 20 da Lei do Cheque - no que em nada discrepa da LUG - estabelece que o endosso transmite todos os direitos resultantes do cheque e o artigo 22, caput, do mesmo Diploma dispõe que o detentor de cheque 'à ordem' é considerado portador legitimado, se provar seu direito por uma série ininterrupta de endossos, mesmo que o último seja em
branco .
Por outro lado, consagrando o princípio da inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé, o art. 25 da Lei do Cheque dispõe que quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores,
salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor
.
[ ]
6. Recurso especial não
provido .

( REsp
1231856/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016,
DJe
08/03/2016). 3. Recurso conhecido e
provido .

(TJ-DF
07045667820208070001 DF 0704566-78.2020.8.07 .0001, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 17/03/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
05/04/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
[grifo nosso]

Diante do exposto,
conheço do recurso e

NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

Por fim, à vista do trabalho adicional do advogado
do apelado
, em fase recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada em 10%, para 1
2
% sobre
o valor
da condenação
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025